Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-31.2019.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
VISTOS...
Recursos de apelação interpostos por Sirlei Salete Petroli, bem como pelo Banco Bradesco S/A, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da inscrição indevida (Súmula 54, STJ). Condenou, ainda, o requerido, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A apelante Sirlei Salete Petroli narra que pleiteou o recolhimento das custas iniciais de forma parcelada, contudo o pleito não foi analisado pelo juízo a quo, razão pela qual reforça o pedido de parcelamento em sede recursal, a teor do que estabelece o §6o do art. 98 do CPC.
É o que merece registro.
Decido.
É cediço que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a omissão do judiciário acerca do pedido de assistência judiciária gratuita, ou seja, a ausência de indeferimento expresso, deve favorecer a parte que pediu o benefício, implicando, assim, no reconhecimento de seu deferimento tácito.
Nesse sentido, já se manifestou este Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REPASSE DA COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PIS E CONFINS À ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Se o processo transcorreu sem apreciação pelo Judiciário do pedido de assistência judiciária formulado pela parte, deve ser reconhecida a concessão tácita do benefício. A concessão da gratuidade não isenta o beneficiário da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará sobrestada por cinco anos, no aguardo de mudanças na sua situação econômica, conforme previsto no § 3o do art. 98 do CPC/15. Embargos providos.” (ED 78229/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 12/02/2019) (destaquei)
In casu, apesar do pedido versar sobre a possibilidade de parcelamento das custas processuais iniciais, o mesmo entendimento deve ser aplicado à hipótese em comento, por analogia, uma vez que não houve o indeferimento tácito pelo magistrado de piso, ao passo que o feito tramitou, inclusive, até o presente momento, sem o devido recolhimento do preparo.
Contudo, em que pese o artigo 98, §6o, do CPC, bem como o artigo 468, §6o, da CNGC/TJMT, possibilitarem o parcelamento de custas iniciais, o § 7o da aludida Norma Estadual dispõe que o parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, ao passo que o §8o restringe o parcelamento às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, não abrangendo, portanto, as despesas processuais havidas no curso da lide, como é o caso do preparo do recurso.
Ante o exposto, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, efetuar o recolhimento INTEGRAL do valor do preparo deste recurso, bem como da primeira parcela das custas iniciais de distribuição, em observância ao que dispõe o §7o do artigo 468 da CNGC/TJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator